Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0724443-62.2024.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): FABIANO CONSTANTINO DA SILVA E OUTRA Apelado (s): OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], intime-se o ora apelante FABIANO CONSTANTINO DA SILVA para se manifestar, em 15 dias, sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões (ID 75065519, págs. 1-5) de inadmissibilidade do apelo por violação ao Princípio da Dialeticidade, por ausência de impugnação específica, o que tem como consequência processual, se o caso, do seu não conhecimento. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília/DF, 05 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.